Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERÍCIOS ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NO QUAL CONSTE A NATUREZA DA VERBA E A DATA EM QUE DEVERIA SER PAGA. DOCUMENTO QUE PODE SER JUNTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem apreciação do mérito. Esclarece que o objeto do presente feito é o pagamento de exercícios findos. Aduz que foram juntados aos autos cópia do Processo Administrativo/SEI 00080-00091425/2023-26, onde o Sindicato dos Professores no Distrito Federal requereu junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, a lista de 231 (duzentos e trinta e um) servidores com valores reconhecidos pela administração que até aquela data não foram quitados, onde consta o nome do recorrente, ID 55872545. No entanto o Juízo de origem não determinou a Emeda à Inicial e posteriormente indeferiu a inicial, não observou o Art. 9o da Lei 12.153/2009. Requer anulação da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. O art. 321 do CPC prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inciso I, do CPC.
5. Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente apresentou cópia de Procedimento Administrativo onde foram solicitadas informações sobre o débito, da qual se extrai que ele teria direito a receber valores referentes a despesas de exercícios encerrados, em que pese não ser possível identificar a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga.
6. Diante das circunstâncias, verifica-se que, no caso específico dos autos e em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processuais, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, certo é que, a despeito de não ter apresentado documento hábil a identificar a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, o recorrente juntou aos autos outro documento, que demostra o seu direito de ação. Nesse sentido: "...o entendimento jurisprudencial é no sentido de que legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação". (Acórdão 1743192, 07159620220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, por ocasião de sua resposta, o Distrito Federal poderá juntar documento no qual conste a natureza da verba devida, a data em que deveria ser paga ao recorrente, se houve requerimento para pagamento da verba devida dentre outras informações essenciais para o deslinde do feito, nos termos do Art. 9o da Lei 12.153/2009, in verbis: “Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.”
8. Nesse sentido, reconhecer o prejuízo processual ao recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei no 9.099/95.